Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-28.2024.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001399-28.2024.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES LTDA - CNPJ: 31.197.853/0001-99 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES - CPF: 004.234.871-40 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES - CPF: 004.234.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NÃO IMPUGNADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001399-28.2024.8.11.0033, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos arts. 485, IV e 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, à luz da ausência de recolhimento das custas iniciais, em contexto de indeferimento do pedido de justiça gratuita não impugnado tempestivamente pela parte apelante, pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

4. A decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade foi regularmente proferida, oportunizando-se à parte a juntada de documentos comprobatórios, sem que houvesse cumprimento integral da diligência no prazo fixado ou interposição de agravo de instrumento, o que atrai a preclusão temporal.

5. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu a gratuidade da justiça torna definitiva a exigência de recolhimento das custas processuais, não sendo possível rediscutir o tema na apelação.

6. O não pagamento das custas iniciais, após o indeferimento definitivo do benefício, impõe o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme art. 485, IV, do CPC.

7. A alegação genérica de dificuldades financeiras, desacompanhada de documentação idônea, é insuficiente para a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, tanto na instância de origem quanto em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pessoa jurídica somente faz jus ao benefício da justiça gratuita se comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica.

2. A decisão interlocutória que indefere o pedido de justiça gratuita deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.

3. Não havendo recolhimento das custas iniciais após o indeferimento definitivo do benefício, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 290, 485, IV, 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481; TJ-SP, Apelação Cível nº 1060765-58.2022.8.26.0224, Rel. Des. Emílio Migliano Neto, j. 28.02.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0851267-62.2023.8.12.0001, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 01.04.2024; TJ-MG, AC nº 10000220678924001, Rel. Des. João Cancio, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1001399-28.2024.8.11.0033.

FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES LTDA. X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES LTDA., com o fito de reformar a sentença que, nos autos DOS Embargos à Execução n. 1001399-28.2024.8.11.0033, ajuizada em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, nos termos dos arts. 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, determinou o cancelamento da distribuição do presente feito e o extingo o processo sem resolução do mérito (ID 297230387).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a negativa da justiça gratuita, fundada unicamente na ausência de documentos que comprovassem a hipossuficiência, foi precipitada e desprovida de fundamentação adequada, uma vez que a declaração assinada pela parte é suficiente para sua concessão inicial, sobretudo em face do direito constitucional ao acesso à justiça.

Sustenta que, mesmo diante da suposta ausência documental, o juízo deveria ter oportunizado prazo para que o apelante apresentasse os documentos complementares, conforme preceitua o artigo 10 do CPC, que determina que o juiz deve assegurar às partes a cooperação para o regular andamento do processo.

Defende que, ao extinguir o processo com base exclusivamente na ausência do recolhimento das custas processuais e na suposta falta de comprovação da hipossuficiência, o juízo a quo privou o apelante do direito constitucional de ter suas razões avaliadas pela Justiça, configurando cerceamento de defesa (ID 297230389).

Sem contrarrazões ao recurso, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau determinou que a embargante apresentasse documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência econômica, para análise do pedido de gratuidade da justiça (ID 297230365).

Sobreveio pedido de dilação de prazo (ID 297230368), o qual foi indeferido, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 297230370).

Além disso, verificando-se que os patronos da embargante se encontravam com situação “suspenso” no Cadastro Nacional de Advogados, foi determinada a intimação pessoal da parte para constituir novo advogado e cumprir a determinação referente ao recolhimento das custas (ID 297230371).

Em manifestação de ID 297230375, a embargante regularizou a representação processual, juntou documentos para comprovar sua hipossuficiência e requereu a reconsideração do indeferimento da gratuidade da justiça.

Contudo, a magistrada singular manteve o indeferimento do benefício da justiça gratuita, reiterando a determinação para o recolhimento das custas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 297230384).

Certificado o decurso de prazo sem manifestação (ID 297230386), sobreveio sentença extintiva, contra a qual a embargante/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Primeiramente, impende destacar que a concessão da gratuidade da justiça encontra respaldo no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No plano infraconstitucional, o benefício é regulamentado pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.

No caso específico das pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, cristalizado na Súmula nº 481, de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, que gozam de presunção (relativa) de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), as pessoas jurídicas, mesmo aquelas de pequeno porte, devem comprovar a impossibilidade de arcar com as custas do processo, mediante documentação idônea que demonstre tal condição.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a magistrada a quo oportunizou à parte embargante, ora apelante, a apresentação de documentos comprobatórios de sua alegada insuficiência de recursos, indicando expressamente quais documentos seriam necessários para a análise do pedido.

Não obstante regularmente intimada, a parte permaneceu inerte, não efetivando o recolhimento devido nem interpondo recurso contra a decisão que indeferiu o benefício, razão pela qual o Magistrado singular julgou extinto o feito sem resolução do mérito, e, por consequência, determinou o cancelamento da distribuição e o arquivamento definitivo dos autos.

Neste ponto, convém frisar que a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Assim, operou-se a preclusão, tornando-se definitiva a exigência de recolhimento das custas processuais iniciais.

Com efeito, não havendo impugnação tempestiva da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita, incide preclusão temporal, sendo inviável rediscutir a matéria em sede de apelação. Consequentemente, permanece hígida a obrigação de recolhimento do preparo inicial, cuja inobservância conduz, legitimamente, ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma, ausente prova do recolhimento e não havendo decisão concessiva do benefício da gratuidade, não remanescia ao juízo de origem uma alternativa senão aplicar, de forma escorreita, o dispositivo legal acima mencionado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRETENSÃO DE REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de

apelação em razão do disposto no artigo 99, § 1º, CPC, contudo, indeferidos os benefícios da justiça gratuita em decisão interlocutória, contra a qual não houve interposição de recurso, incabível a rediscussão da matéria em razão da preclusão. Precedentes desta Câmara de Direito Privado e deste E. Tribunal de Justiça paulista. Aplicação dos arts. 505 e 507 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1060765-58.2022.8.26 .0224 Guarulhos, Relator.: Emílio Migliano Neto, Data de Julgamento: 28/02/2024, Data de Publicação: 28/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA RELATIVA AO INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. I- Diante do indeferimento da gratuidade da justiça em decisão interlocutória, caberia à parte Autora a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme a regra prevista no art. 1.015, inciso V, do CPC. Deste modo, a apelação interposta visando modificar a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária não pode ser conhecida, uma vez que tal matéria restou preclusa. II- Recurso não conhecido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0851267-62.2023 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Lúcio R . da Silveira, Data de Julgamento: 01/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO EXTINTO - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRIDA - DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA. I- A luz do art. 290 c/c art. 485, IV do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do processo. II- Irrecorrida a decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da justiça gratuita a parte

autora, resta obstada a discussão da matéria em sede de apelação, pois consumada pela preclusão temporal. (TJ-MG - AC: 10000220678924001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022).

Neste contexto, não se verifica qualquer nulidade processual. Ao revés, o que se constata é o regular exercício da jurisdição, diante do descumprimento de obrigação processual atribuída à parte embargante, cuja inércia inviabilizou o prosseguimento da ação.

Ressalte-se, ainda, que nem mesmo em sede recursal a parte apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Embora tenha reiterado o pedido de concessão da gratuidade da justiça na peça de apelação, não juntou qualquer documento novo, tampouco apresentou elementos concretos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o benefício na origem.

A alegação genérica de dificuldades financeiras ou menção à crise econômica, desacompanhada de prova mínima e idônea, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, que, por expressa previsão do art. 98 do CPC, deve demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem comprometer sua atividade econômica.

Portanto, a ausência de comprovação da hipossuficiência, tanto na origem quanto em grau recursal, confirma a higidez da decisão que indeferiu o benefício, assim como legitima a aplicação do art. 290 do CPC diante do inadimplemento das custas iniciais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025